Tribunal: CARF
Processo: 16682.722299/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722299/2017-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3302-012.310 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrentes
MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MONTAGEM. MANUTENÇÃO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. NÃO-
CUMULATIVO.
As obras e os serviços de montagens e/ou manutenção de sistemas mecânicos,
elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, térmicos, termoelétricos, hidráulicos
não estão circunscritos pelo conceito de obras de construção civil para fins de
tributação pelo regime cumulativo das contribuições PIS/Cofins.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DACON. REVISÃO DE
OFÍCIO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as regras de
limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, par. 4o
e Art. 173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da
liquidez e certeza do crédito tributário pretendido em pedido de
restituição/compensação pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Sendo a diligência mero meio de verificações relativas à base de cálculo de
créditos utilizados em declaração de compensação, não há que se falar em
decadência em razão de modificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para exonerar os valores
relacionados aos contratos 0001-EG/2011/0057 e 8500.0000166.12.2, além dos exonerados pela
diligência fiscal, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722299/2017-11
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório da
Resolução no 3302-000.965, em sessão de 26 de março de 2019:
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte sobre a cobrança de Contribuição ao PIS e de
COFINS não cumulativas, consubstanciada nos autos de infração em questão (fls
541/563), relativos ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013, incluídos principal, juros de
mora e multa de ofício.
Por bem consolidar os fatos que deram ensejo ao lançamento tributário em questão, bem
como os argumentos trazidos pelo contribuinte em sede de impugnação, com riqueza de
detalhes, colaciono abaixo o relatório do Acórdão da DRJ:
Trata-se de Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social-COFINS e da contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, fls.
541/563, que constituíram o crédito tributário total de R$ 33.695.352,17, somados o
principal, multa de ofício e juros de mora calculados até 31/12/2017.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 511/539, a autoridade autuante contextualiza da
seguinte forma o lançamento:
5. O presente procedimento foi instaurado em razão de os sistemas de
acompanhamento desta RFB terem detectado a necessidade de verificação de possíveis
infrações reiteradas, cometidas pela fiscalizada em período posterior a autuações já
procedidas, conforme processos administrativos-fiscais nos 12898.000039/2010-39
(06/2004 a 12/2007) e 16682.721410/2015-91 (07/2010 a 12/2011).
6. De acordo com os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACON
transmitidos aos sistemas do fisco federal para o AC 2013 (anexados às fls. 69 a 380 do
processo de constituição dos créditos tributários ora apurados), o contribuinte apurou
as contribuições devidas ao PIS e à COFINS sob os dois regimes previstos pela
legislação: Cumulativo e Não-Cumulativo.
7. A fiscalizada, entretanto, não se utilizou destes DACON para informar à RFB como
fez para apurar as contribuições devidas para o PIS e para a COFINS no período em
questão, já que constam valores iguais a zero em TODAS as fichas de TODAS as
competências. Ao longo deste relatório, veremos que o contribuinte disponibilizou
planilhas eletrônicas com a apuração das referidas contribuições pelos dois regimes.
Também veremos que utilizou parte expressiva de seu faturamento na apuração pelo
regime cumulativo. Nesse ponto, a autoridade fiscal expõe o decidido na primeira
instância administrativa naqueles outros dois processos citados acima, cujos resultados
foram contrários aos argumentos da autuada. Os recursos apresentados ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ainda pendem de julgamento.
Prossegue:
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

12. A base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos é o valor do faturamento
mensal, definido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil (Lei no 10.637/2002,
artigo 1o, §§ 1o e 2o e Lei no 10.833/2003, artigo 1o, §§ 1o e 2o). 13. Portanto, como
regra geral, todas as receitas da empresa devem ser incluídas na base de cálculo. A
legislação prevê, contudo, algumas exclusões. Para fins de determinação da base de
cálculo, podem ser excluídos do faturamento, quando o tenham integrado, os valores
(Lei no 10.637/2002, artigo 1o, §3o e Lei no 10.833/2003, artigo 1o, § 3o; IN SRF no
247/2002, artigo 24):
...
14. No regime da não-cumulatividade, salvo nas hipóteses de regime especial, que não
se aplicam a esta ação fiscal, computadas as receitas e subtraídas as exclusões, apura-
se o PIS à alíquota de 1,65% (art. 2o da Lei no 10.637/2002) e a COFINS à alíquota de
7,6% (art. 2o, Lei no 10.833/2003).
Contudo, as contribuições apuradas podem, ainda, serem reduzidas por créditos de
PIS/COFINS de que o contribuinte disponha. Neste ponto, cumpre destacar que os
créditos admitidos, no regime de não cumulatividade, são aqueles previstos em lei.
15. A lógica do regime de não-cumulatividade consiste, basicamente, no seguinte:
15.1. Ao vender um produto ou serviço, o contribuinte aufere receita tributável pelo
PIS e pela COFINS.
15.2. Contudo, ao adquirir um produto para revenda (empresa comercial), produzi-lo
(empresa industrial), ou prestar um serviço (empresa prestadora de serviços), o
contribuinte incorre em custos, cujos valores embutem parcelas de PIS e COFINS.
15.3. Visando evitar a incidência cumulativa destas contribuições, a legislação permite
que o contribuinte se credite de determinadas parcelas de PIS e COFINS pagas, na
aquisição/fabricação de seus produtos/serviços.
15.4. Estes créditos são calculados, via de regra, às mesmas alíquotas das
contribuições a pagar, de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS).
15.5. Desta forma, o PIS e a COFINS a pagar, em cada mês, é a contribuição
resultante após o desconto dos créditos disponíveis.
15.6. O crédito não aproveitado em determinado mês pode ser utilizado nos meses
subsequentes.
15.7. O valor dos créditos apurados não constitui receita bruta da pessoa jurídica,
servindo apenas como desconto, no cálculo da contribuição a pagar.
16. Os créditos de não-cumulatividade são, como dito, aqueles previstos na legislação
de regência. Entretanto, alguns contribuintes incorrem no equívoco de calcular
créditos sobre quaisquer despesas julgadas necessárias, na produção e
comercialização de produtos e serviços. É preciso ter em conta que a dedução de
despesas efetivas e necessárias à atividade social é procedimento adequado na
apuração do imposto de renda, pela sistemática do lucro real, mas não na apuração de
PIS/COFINS não-cumulativos, conforme veremos nos parágrafos seguintes.
...
18. Ainda a propósito de créditos de PIS e COFINS não-cumulativos, cumpre
considerar que parte das hipóteses previstas em lei se aplica apenas a empresas
industriais ou prestadoras de serviços. É o caso, por exemplo, dos créditos calculados
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

sobre a aquisição de bens e serviços considerados como insumos, na fabricação de
produtos para venda ou na prestação de serviços: (...).
...
20. Ademais, a lei veda expressamente o cálculo de créditos sobre despesas
relacionadas com mão-de-obra paga a pessoas físicas (salário, aviso prévio, hora
extra, pagamentos a autônomos, etc.). Também prevê diversas limitações para o
desconto de créditos como, por exemplo, só dão direito a créditos os valores pagos a
pessoas jurídicas domiciliadas no País (a exceção é o direito ao crédito relativo às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços - PIS Importação e
COFINS Importação, pagos na forma da Lei no 10.865/2004)(...)
21. Da leitura de todos os dispositivos supra, pode-se ver com toda clareza que o
regime não-cumulativo tem legislação e procedimentos próprios, descabendo a
analogia com os procedimentos aplicáveis na apuração do imposto de renda pela
sistemática do lucro real, onde são previstas em lei as deduções das despesas efetivas e
necessárias para o desenvolvimento das atividades das empresas.
Após relatar as diversas intimações encaminhadas à contribuinte e as respostas
recebidas, sendo importante aqui destacar o seguinte trecho de umas delas:
(...) a Fiscalizada tem sua receita submetida as 2 formas de apuração das
contribuições ao PIS e à COFINS, quais sejam, a cumulativa e a não cumulativa.
Isto porque, conforme determinação a contrario sensu do art. 10, II da Lei no
10.833/2003, as pessoas jurídicas que apuram imposto de renda pelo lucro real devem
apurar as contribuições ao PIS e à COFINS pela sistemática não cumulativa,
regulamentadas pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
No entanto, o mesmo art. 10 da Lei no 10.833 através do inciso XX c/c art. 15, V da
mesma norma determina que as receitas decorrentes da execução por administração,
empreitada ou subempreitada de obras de construção civil incorridas até o ano de
2019, inclusive, estão submetidas à sistemática cumulativa do PIS e da COFINS
regulamentada pela Lei no 9.718/1998.
Neste sentido, tendo em vista que a maior parte das receitas da Fiscalizada são
decorrentes da execução de mesma norma determina que as receitas decorrentes da
execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção
civil, resta clara a razão pela qual a Fiscalizada submete a maior parte de seu
faturamento à apuração do PIS e da COFINS pela forma cumulativa”.
Diante dos resultados obtidos com a auditoria, a autoridade fiscal relata as conclusões a
que chegou:
34. Relacionamos, no quadro a seguir, as informações de interesse sobre os contratos
para os quais o contribuinte informou ter adotado o regime Cumulativo para apuração
das bases de cálculo do PIS e da COFINS (anexados às fls. 489 do processo de
constituição dos créditos tributários): (...)
.
35. O quadro a seguir relaciona as informações de interesse sobre os contratos para os
quais o contribuinte informou ter adotado, concomitantemente, os regimes Cumulativo
e Não-cumulativo para apuração das BC do PIS e da COFINS (anexados às fls. 490 do
processo administrativo-fiscal): (...).
36. Analisando os contratos relacionados nos dois parágrafos anteriores, verificou-se
que seus objetos versam sobre montagem e, principalmente, instalação, operação e
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

manutenções preventivas e corretivas de equipamentos e sistemas mecânicos, elétricos,
eletromecânicos, eletrônicos, hidráulicos e outros semelhantes.
37. Com relação aos contratos em que há menção à execução de serviços de obras
civis, o núcleo do objeto contratual, em sua maioria, é a montagem ou a manutenção de
sistemas ou equipamentos, restando como pré-requisito complementar obras civis e
outras tarefas.
38. Além disso, todos os contratos foram firmados mediante preço global, não havendo
a segregação das receitas para cada tarefa, requisito indispensável para discriminar as
parcelas que, em tese, estariam submetidas ao regime cumulativo daquelas submetidas
ao regime não-cumulativo para apuração do PIS/COFINS devidos pela fiscalizada.
39. Desta forma, considerando que nenhum dos contratos tem por objeto obras de
construção civil, em seu sentido específico, e em consonância com os entendimentos já
exarados no Acórdão no 13-40.392 da DRJ/RJ2 (ver 8 o parágrafo, pág. 03) e no
Acórdão 14-59.756 da DRJ Ribeirão Preto/SP (ver 10o parágrafo, pág. 06), as receitas
deles derivadas devem ser tributadas pelo regime geral da não cumulatividade, não se
submetendo ao regime excepcional da cumulatividade previsto no artigo 10, inciso
XX (COFINS) e no artigo 15, inciso V (PIS/PASEP), ambos da Lei no 10.833/03.
Acerca dos créditos apurados no âmbito da não cumulatividade, diz a autoridade fiscal:
40. Dando continuidade à análise das planilhas de apuração apresentadas pelo
contribuinte, por ele consolidadas na planilha resumo “APURAÇÃOMPE2013. xls”
(fls. 508), constatou-se que descontou das contribuições mensais do PIS e da COFINS
devidos no ano-calendário 2013, a título de créditos, valores calculados em percentuais
correspondentes às alíquotas das referidas contribuições (PIS/PASEP = 1,65% e
COFINS = 7,6%), aplicadas sobre valores contabilizados em diversas contas de
custos/despesas operacionais.
41. Tais valores foram contabilizados a débito nas contas 1.1.3.05.0003 - Recuperação
PIS/Serviços Prestados PJ e 1.1.3.06.0003 - Recuperação COFINS/Serviços Prestados
PJ, tendo por contrapartida créditos em diversas contas de despesas
operacionais/custos. Entretanto, constatou-se que vários dos custos/despesas cujos
valores foram tomados como base de cálculo para créditos do PIS/COFINS não se
encontram amparados por qualquer previsão legal que dê direito à fruição deste
benefício tributário.
42. Como se depreende da leitura dos dispositivos transcritos a partir do 17o parágrafo
(pág.12), para efeito de apuração de créditos da COFINS relativos a aquisições de
bens e serviços utilizados como insumos, o termo "insumo" não pode ser interpretado
como sendo todo e qualquer bem/serviço necessário à atividade da pessoa jurídica,
mas tão-somente assim deve ser entendido aquele bem/serviço adquirido de pessoa
jurídica e aplicado ou consumido diretamente na fabricação do produto ou prestação
de serviços destinados à venda. Ou seja, o direito ao desconto relativo ao valor de
aquisição de insumos somente existe se o bem ou o serviço adquiridos integrarem
diretamente o processo de produção dos bens a serem vendidos ou a ação relativa aos
serviços a serem prestados.
43. De se dizer ainda que a essencialidade do gasto ou da despesa com a aquisição por
si só não é critério para se considerar se um bem/serviço deve ou não ser tido como
insumo para fins de apuração de créditos do PIS/COFINS, sendo imprescindível
determinar a relação de pertinência destes com o processo produtivo do bem/serviço
destinado à venda, somente considerando insumo aqueles bens/serviços intrínsecos ao
processo de produção da mercadoria/serviço a ser vendido pela empresa. Desta forma,
determinado gasto/despesa com aquisição de um bem ou serviço, por alguma
circunstância extrínseca ao processo produtivo, pode ser considerado essencial ao
desempenho das atividades da empresa, mas, por não estar diretamente ligado ao
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

processo produtivo dos bens destinados à venda, não pode ser considerado insumo
para fins de creditamento no regime não cumulativo.
44. Estes créditos indevidos constam discriminados no arquivo magnético “Anexo I -
Créditos Glosados PIS_COFINS.xlsx”, anexado a este TVF. (...).
45. A apuração dos créditos tributários foi realizada a partir dos Demonstrativos de
Apuração do PIS e da COFINS preparados pelo contribuinte (planilha “APURAÇÃO-
MPE2013.xls”, às fls. 508 do processo de constituição), tendo por base a
documentação apresentada e a escrituração contábil extraída do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), referentes ao ano-calendário de 2013, cujas respectivas
bases de cálculo fornecidas foram ajustadas pelos seguintes assuntos:
45.1. Conforme subitem VI.1 _ a empresa apurou a base de cálculo das contribuições
devidas para o PIS e para a COFINS pelos regimes não cumulativo e cumulativo,
utilizando parte expressiva de seu faturamento na apuração pelo regime cumulativo.
Entretanto, de acordo com entendimento desta fiscalização, corroborado pelos
acórdãos mencionados, todas as receitas auferidas no período fiscalizado devem ser
tributadas pelo regime geral da não cumulatividade.
45.2. Conforme subitem VI.2 _ Foram glosados – da apuração do PIS e da COFINS
efetuada pela fiscalizada – os valores deduzidos a título de créditos, contabilizados
como despesas/custos operacionais, sem que haja a devida previsão legal que dê direito
à fruição deste benefício tributário.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
A impugnante, inobstante apurar o imposto de renda sob a forma de tributação do
lucro real, com regime de apuração anual, é uma empresa focada na área de
engenharia e tem grande parte de suas receitas decorrentes da execução por
administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sujeitando-
se, nestes casos, às normas anteriores à instituição da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins, estabelecidas designadamente pela Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998, conforme disposições do art. 10, caput, inciso XX, e do art. 15,
caput, inciso V, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Conforme sintetizou a autoridade fiscal, o problema central em discussão resume-se
"em definir se as atividades da contribuinte, realizadas mediante contratos, registradas
em sua contabilidade, subsumem como "obras de construção civil" em virtude de não
acolher os argumentos da impugnante no sentido de que "o conceito de construção civil
a ser levado em consideração é o definido na Lei Complementar n°116/03, item 7.02 da
lista de serviços".
A autoridade fiscal, de forma totalmente equivocada e desamparada de embasamento
legal, inclusive com inobservância de orientações normativas da própria RFB, concluiu
que "nenhum dos contratos tem por objeto obras de construção civil, em seu
sentido específico" (...). De imediato, facilmente constata-se que a autoridade fiscal,
contrariando totalmente as orientações normativas da própria RFB, impõe à
impugnante um conceito, que denomina em sentido específico, para obras de
construção civil, para efeitos de aplicação do inciso XX do art. 10, e inciso V do art.
15, ambos da Lei n° 10.833/2009, com a finalidade de averiguar a submissão ao regime
da cumulatividade da COFINS e do PIS. Vale transcrever Solução de Consulta
Disit/SRRF04 n° 4029, de 04 de setembro de 2017 (Publicado(a) no DOU de
06/09/2017, seção 1, página 47), que de forma expressa dispõe que a atividade de
construção civil deve ser considerada sob um ponto de vista abrangente (...).
Vê-se, ainda, que a autoridade fiscal contraria entendimento expresso da RFB, vez que
a Solução de consulta acima transcrita, além de reconhecer a orientação pela adoção
de conceito mais abrangente para obra de construção civil, dispôs expressamente que
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

contratos de fornecimento de bens e serviços para construção estações, subestações e
redes de distribuição de energia elétrica, por se enquadrarem na definição de obras e
serviços auxiliares e complementares da construção civil, exemplificados no Ato
Declaratório Normativo Cosit n° 30, de 1999.
De mais a mais, contrariando mais uma vez o entendimento normativo exarado pela
própria RFB, a autoridade fiscal refutou a possibilidade de adoção do conceito de
construção civil deve levar em consideração a definição prevista na Lei Complementar
n° 116/2003, item 7.02 da Lista de Serviços (...).
Pois é, a autoridade fiscal contrariou a Solução de Divergência COSIT n° 11, de
27/08/2014 (Publicado(a) no DOU de 08/09/2014, seção 1, página 19), que ao
examinar a legislação que pode ser mais plausivelmente utilizada como parâmetro
interpretativo das disposições do inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003, adota
expressamente os ditames da Lei Complementar n° 116/2003, concluindo que há uma
tendência de adoção de conceito ampliativo de construção civil, provavelmente em
razão da enorme diversidade de atividades e funcionalidades atreladas às modernas
construções humanas sobre o solo e que a atividade de construção civil deve ser
considerada sob um ponto de vista abrangente, tendo o ramo econômico como gênero,
permitindo-se a inclusão das atividades auxiliares e complementares às obras
propriamente ditas, nos seguintes termos: (...).
Saliente-se, ainda, que a referida Solução de Divergência COSIT n° 11, de 27/08/2014
concluiu que a instalação de redes hidráulicas e elétricas, de instalação de sistemas
centrais de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação e de prevenção contra
incêndio enquadram-se como serviços prestados no âmbito da execução de obras de
construção civil (...).
Observe-se que não escapou do legislador complementar federal, na LC n° 116/2003, o
fato das obras de instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos serem
alcançados pelo conceito de construção civil e outro não poderia ter sido o
entendimento, uma vez que a construção de uma caldeiraria, de um alto-forno, de um
gasoduto, de uma usina de geração de energia ou de biocombustível, ainda que tenham
poucas edificações de alvenaria, revestem-se em verdadeiras obras de engenharia de
construção civil. Cabe observar que, nas situações objeto do presente lançamento, a
impugnante já discrimina em sua contabilidade as receitas submetidas ao regime
nãocumulativo das receitas submetidas ao regime cumulativo E a comprovação de que
os contratos pactuados tratam efetivamente de obras de construção civil, nos termos
legalmente disciplinados e não no conceito utilizado ao alvedrio da autoridade fiscal,
se faz pelos próprios contratos mencionados e juntados aos autos pelo fisco, vez que
regularmente apresentados pela impugnante por ocasião da fiscalização.
Portanto, tendo a autoridade fiscal identificado expressamente que "o problema
central, então, resume-se em definir se as atividades da contribuinte, realizadas
mediante contratos, registradas em sua contabilidade, subsumem como "obras de
construção civil", e sendo certo que a insurgência da autoridade fiscal diz respeito
exclusivamente a sua opção pela adoção de "conceito específico" para obras de
construção civil, em detrimento de conceito mais abrangente, adotado sistematicamente
pela Receita Federal do Brasil, deve-se reconhecer que as receitas objeto do presente
lançamento são abarcados pela legislação que determina que a receita decorrente da
execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção
civil devem ser tributadas sob o regime cumulativo, cancelando, consequentemente, o
crédito tributário lançado, por insubsistente.
Ademais, na remota hipótese de se considerar que as receitas de algum/alguns dos
contratos relacionados pela autoridade fiscal (fls. 531/533) devem ser tributados sob o
regime não cumulativo, o processo administrativo deve ser convertido em diligência, a
fim de que se possa mensurar o quantum efetivamente devido, em função dos créditos
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

decorrentes
das
contribuições
apuradas
pelo
sistema
não-cumulativo,
independentemente de terem eles sido informados ou não na DACON.
Já no que diz respeito aos créditos descontados pela impugnante, mensalmente das
contribuições do PIS e da COFINS, a autoridade fiscal os glosou por dar, mais uma
vez, interpretação restritíssima a determinado conceito jurídico. Desta feita a restrição
da abrangência atingiu o conceito de insumo, que no entender da autoridade fiscal
assim se restringe: "tão-somente assim deve ser entendido aquele bem/serviço
adquirido de pessoa jurídica e aplicado ou consumido diretamente na fabricação do
produto ou prestação de serviços destinados à venda. Ou seja, o direito ao desconto
relativo ao valor de aquisição de insumos somente existe se o bem ou o serviço
adquiridos integrarem diretamente o processo de produção dos bens a serem vendidos
ou a ação relativa aos serviços a serem prestados". (fls. 535)
Ocorre que o CARF tem adotado conceito não tão restrito: "Sua justa medida
caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção dos bens ou
produtos destinados à venda, ainda que este elemento não entre em contato direto
com os bens produzidos, atendidas as demais exigências legais." (Acórdão 9303-
005.623).
Como se vê, o conceito de insumo para fins de creditamento da contribuição do PIS e
da COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI, adotado
pela fiscalização, justamente por ser demasiadamente restritivo.
Consequentemente, a totalidade das glosas efetuadas pela fiscalização deve ser
desconsiderada, vez que o fisco sequer averiguou se tratavam-se de elementos
diretamente responsáveis pela produção dos bens ou produtos destinados à venda dos
serviços, ainda que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos,
atendidas as demais exigências legais, por considerar, sem qualquer distinção, que
bem/serviço adquirido de pessoa jurídica e deve ser aplicado ou consumido
diretamente na fabricação do produto ou prestação de serviços destinados à venda.
...
Na remota hipótese de se considerar que as receitas de algum/alguns dos contratos
relacionados pela autoridade fiscal devem ser tributados sob o regime não cumulativo, o
processo administrativo deve ser convertido em diligência, a fim de que se possa
mensurar o quantum efetivamente devido, em função dos créditos decorrentes das
contribuições apuradas pelo sistema não-cumulativo, independentemente de terem
eles sido informados ou não na DACON.
Em julgamento datado de 14 de maio de 2018, a DRJ Ribeirão Preto/SP, julgou
parcialmente procedente a impugnação da Contribuinte (Acórdão 14-86.013), nos
termos da ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 FATURAMENTO.
REGIME DE APURAÇÃO. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONDIÇÕES.
As receitas auferidas decorrentes da execução de obras de construção civil permanecem
submetidas à apuração cumulativa das contribuições sociais. Em se tratando de exceção
ao regime geral de apuração não cumulativa, cabe ao sujeito passivo a prova da natureza
dos serviços prestados e do atendimento das condições para o enquadramento
excepcional.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2013
a 31/12/2013 FATURAMENTO. REGIME DE APURAÇÃO. OBRAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. CONDIÇÕES.
As receitas auferidas decorrentes da execução de obras de construção civil permanecem
submetidas à apuração cumulativa das contribuições sociais. Em se tratando de exceção
ao regime geral de apuração não cumulativa, cabe ao sujeito passivo a prova da natureza
dos serviços prestados e do atendimento das condições para o enquadramento
excepcional.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Irresignada quanto ao resultado
do julgamento pela DRJ, a Contribuinte recorreu a este Conselho (fls. 688 e seg.),
repisando os argumentos apresentados em sua impugnação.
É o relatório.
A resolução da qual foi retirado o relatório acima, seguindo o que outrora já fora
decidido em outro processo que envolve a contribuinte e a mesma matéria, restou acordado em
converter o julgamento em diligência para que (i) a autoridade fiscal proceda à classificação dos
contratos descritos na planilha indicada acima no corpo do presente voto, à luz das considerações
apresentadas sobre o conceito de serviços de construção civil do Decreto no 7.708/12 e, (ii)
intime a recorrente para demonstrar, de preferência em planilhas, quais são, onde são utilizados
os produtos que entende como insumos para a sua atividade, além de indicar a sua função no
processo produtivo.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a
respeito dos procedimentos realizados, dando ciência à recorrente para que esta, desejando,
manifeste-se em 30 dias, prazo após o qual os autos devem retornar a este CARF, para
prosseguimento do julgamento.
Seguindo os trâmites legais a diligência determinada na resolução foi realizada
com a devida intimação da contribuinte para o fornecimento de documentos necessários para a
realização dos trabalhos.
Finalizada a diligência a contribuinte foi intimada para manifestar-se no prazo
legal sobre o resultado dos trabalhos, o que se deu por meio de seu domicílio fiscal eletrônico,
havendo a manifestação da mesma juntada ao processo.
Os trabalhos realizados na diligência, que tiveram como norte as diretrizes
apontadas na resolução no 3302-000.965, resultaram na exoneração de parte das contribuições
exigidas na autuação fiscal, conforme podemos observar das efls 959/972.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
I – Do Recurso de Ofício
No que tange ao decidido pela DRJ na decisão guerreada quanto a exclusão de
parte dos créditos tributários exigidos no auto de infração, entendo que não há reparo a ser feito,
devendo a decisão, nos pontos abaixo relacionados, mantida por seus próprios termos. Vejamos:
(...)
III – Contrato com o Serviço Regional de Proteção ao Vôo, 006/SRPVSP/2010
O objeto contratado nesse caso consiste na prestação de serviços de manutenção de bens
imóveis.
Nesse caso, o serviço contratado relaciona-se diretamente a bens imóveis, donde a
diferença em relação ao item I que, como se viu, trata de manutenção de equipamentos.
A manutenção de bens imóveis pode ser enquadrado em diversas posições do Capítulo 1
da Nomenclatura Brasileira de Serviços, dentre eles 1.0112.00.00 Outros serviços de
construção civil não classificados em outra posição, 1.0123.00.00 Serviços de Alvenaria
e 1.0139.00.00 Outros serviços de acabamento das construções. Por outro lado, não se
encontra menção a serviços de manutenção em imóveis no Capítulo 20, que tem servido
como contraste aos serviços classificados no Capítulo 1.
Nesse contexto, não se sustenta a reclassificação do regime de tributação das receitas
desse contrato procedida pela fiscalização.
(...)
II– Contrato com Petróleo Brasileiro S/A, no 0858.0071411.11.2
A fiscalização considera o seguinte como sendo o objeto desse contrato: fornecimento
de bens e prestação de serviços relativos à verificação de consistência da documentação
técnica, elaboração do Projeto Executivo, Construção Civil, Montagem Eletromecânica,
Interligações, Comissionamento (Preservação, Condicionamento, Testes, Pré-Operação
e assistência a Partida e à Operação Assistida) para a Tubovia do COMPERJ ...
Para a apreciação mais acurada do caso, é importante trazer o que reza a
Cláusula 1.2:
1.2 – O objeto do presente Contrato compreende o seguinte escopo: Verificação da
consistência da documentação do projeto básico e FEED, elaboração do projeto
executivo, execução dos serviços de construção civil, montagem eletromecânica e
interligações; a execução das atividades de mobilização, comissionamento (preservação,
condicionamento e testes), desmobilização e fornecimento de bens, assim como todos
os outros serviços e benfeitorias dentro dos Limites de Bateria (LB) das Tubovias de
Interligações, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e em seus
Anexos. (destaque acrescido)
Portanto, o contrato faz menção específica a obras de construção civil. Há mesmo uma
cláusula específica, 2.3.8.2 – Obra de Construção Civil, assim como uma, 2.6.1 –
Instalar um canteiro de obras, que apontam no sentido de que o contrato abrange
serviços passíveis de classificação no inciso XX do art. 10.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

Sendo assim, caberia à fiscalização justificar especificamente a inclusão de todo o
faturamento oriundo desse contrato no âmbito da tributação não cumulativa, o que não
foi feito.
Sem dúvida, existem itens no contrato cujas receitas estariam sujeitas à apuração não
cumulativa por não se enquadrarem nos requisitos do inciso XX. No entanto, uma vez
que a autuada já fez uma segregação, caberia à fiscalização definir as razões pelas quais
a totalidade do contrato deveria ser assim tratado, ainda mais diante da menção explícita
no contrato de que obras de construção civil estariam ali contempladas.
(...)
III– Contrato com Petróleo Brasileiro S/A, no 2100.0072732.12.2
Esse contrato tem por objeto a prestação dos serviços de delineamento e fabricação de
spools.
Spools são tubos normalmente soldados a uma ou mais conexões (curvas, tê reduções,
flanges, luva) utilizados na montagem dos sistemas de tubulações na indústria
petrolífera, no caso. A Cláusula 8.8, ao estabelecer cobranças por não entrega do
material programado para embarque, dá a entender que seria equipamento para
utilização embarcada em navios e/ou plataformas.
Em se tratando de serviço de alta especificidade, é interessante recorrer à classificação
estabelecida pelo Decreto no 7.708, de 02 de abril de 2012, que instituiu a Nomenclatura
Brasileira de Serviços, que insere dentre os Serviços de Construção, em seu Capítulo 1:
1.0107.1 Serviços de construção de dutos de longo curso
1.0107.11.00 Serviços de construção de dutos de longo curso para o transporte de
petróleo, seus derivados, e gás
Assim, considerando um conceito ampliado de obras de construção civil, é possível
tratar o faturamento decorrente desse item contratual como fazendo parte do universo de
receitas tributadas pela forma cumulativa. Eventuais outras receitas também decorrentes
desse contrato e que a contribuinte tenha levado à tributação não cumulativa não
comprometem tal fato e justificam a apuração bipartida feita pela contribuinte.
Sendo assim, também aqui não cabe a tributação única defendida pela autoridade fiscal.
(...)
Assim, considerando o acima exposto mantem-se a exclusão das glosas realizadas
pela fiscalização no auto de infração, conforme se verifica do Anexo I da Decisão da DRJ.
II – Do Recurso Voluntário
II.1 – Exclusão o ICMS da base de cálculo do PIS/CONFINS
A recorrente na petição de manifestação sobre o resultado da diligência requerida
na resolução no 3302-000.965, requereu a aplicação do RE no 574.706/PR no que tange à
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
Entretanto, referido pedido veio ao processo somente com a referida petição, não
fazendo parte de sua manifestação de inconformidade, nem de seu recurso voluntário. Ressalta-
se, ainda, que trata-se de matéria estranha ao litígio.
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

Desta forma, prejudicado está sua apreciação.
II.2 - Da Classificação das Atividades Contratadas
A contribuinte foi autuada pela suposta falta ou insuficiência de recolhimento de
PIS e COFINS, pois teria adotado regime de incidência cumulativa, quando na verdade estaria
sujeita ao regime da não-cumulatividade.
A autuação considerou a totalidade do faturamento para apurar as contribuições
pelo regime da não-cumulatividade, considerando os períodos de apuração de 07/2010 a
12/2011, conforme declarados em Dacon.
Ressalta-se que o presente processo, em que pese tratar de período de apuração
diverso, versa sobre o mesmo objeto dos autos de no 12898.000039/2010-39, que também é da
relatoria deste Conselheiro, motivo pelo qual utiliza-se as mesmas razões de decidir,
aproveitando-se no que couber ao presente, o resultado da diligência realizada naquele processo
a respeito da classificação das atividades contratadas pela recorrente.
Interposto o Recurso Voluntário, relembrou as teses trazidas na impugnação,
fazendo menção há possível existência de créditos de contribuição apurados no regime da não-
cumulatividade.
Vale lembrar que em que pese a contribuinte ter como regime tributário o do
Lucro Real, e assim ser submetida ao regime da não-cumulatividade, no que diz respeito ao
recolhimento das contribuições do PIS e da COFINS, não estaria proibida de se submeter
também ao regime cumulativo, quando parte de seu faturamento pudesse ser identificado como
remuneração de determinado contrato classificado como obra de construção civil nos exatos
termos da legislação pertinente.
Ademais, a própria contribuinte em suas peças de defesa admitiu a possibilidade
de parte de seu faturamento, e não a totalidade dele, ser resultado de contratos que poderiam ser
classificados como obra de construção civil.
Pois bem. A definição de obra de construção civil foi descrita no decreto alhures
informado e interpretada de forma clara na Resolução no 3102-000.278, do qual se extrai o
trecho abaixo colacionado:
Por outro lado, o Decreto 7.708/12, ao instituir a Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio – NBS, que,
conforme artigo 2o será adotada como nomenclatura única na classificação das
transações com serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no
patrimônio das pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados, introduz
definições relevantes para solução da lide, como segue.
SEÇÃO I - SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO Capítulo 1- Serviços de construção
(...)
1.0117.00.00 Serviços de montagem e edificação de construções pré-fabricadas
(...)
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

SEÇÃO I- SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO Considerações Gerais (...)
Capítulo 1 - Serviços de construção Notas (...)
4)Incluem-se nas posições 1.0101, 1.0105, 1.0106, 1.0109, 1.0127, 1.0128 e 1.0138 e
nas subposições 1.0107.2 e 1.0108.2, além dos serviços de construção, os serviços de
reparo. (grifos meus)
(...)
Considerações Gerais O Capítulo 1 inclui todos os serviços de pré-edificação; os
serviços pertinentes a novas construções e os serviços pertinentes a reparos, alterações e
restaurações de edifícios residenciais, não residenciais e trabalhos de engenharia civil.
Os itens aqui classificados são os serviços essenciais no processo de edificação de
diferentes tipos de construção e o resultado final das atividades de construção. Inclui
também o aluguel de equipamentos para construção ou demolição de edifícios ou
trabalhos de engenharia civil, com operador.
(...)
1.0117 Serviços de montagem e edificação de construções pré-fabricadas Nota
Explicativa Aqui se classificam os serviços de instalação e montagem de edificações e
de outras estruturas pré-fabricadas, bem como os serviços de instalação de mobiliário
urbano, como por exemplo, abrigos para ônibus e bancos em praças.
Estão excluídos desta posição:
1 - Serviços de construção de estruturas, que se classificam na posição 1.0119; e 2 -
Serviços de edificação de partes pré-fabricadas de aço para edifícios e outras estruturas,
que se classificam em serviços de estruturas de aço estrutural da posição 1.0122.
Dos excertos acima transcritos, parece-me que os critérios de classificação de serviços
estabelecidos na legislação de regência determinam que se incluam no conceito de
construção civil alguns dos serviços de montagem, reparo e manutenção rejeitados na
decisão de primeira instância.
Por outro lado, o Capítulo 20 do Anexo I do Decreto no 7.708/12 especifica outros
serviços, não passíveis de serem classificados no Capítulo 1, como construção.
Capítulo 20 - Serviços de manutenção, reparação e instalação (exceto construção)
Notas.
1)No presente Capítulo, entende-se por:
a)“manutenção” o ato de manter um bem no estado em que foi recebido, o que é feito
por meio da reunião de ações técnicas e administrativas, evitando assim sua
deterioração;
b)“reparação” a ação corretiva efetuada com o intuito de consertar maquinário ou
equipamentos, restabelecendo o desempenho original dos mesmos;
c)“instalação” a montagem de maquinário ou equipamentos.
2)Na posição 1.2001:
a)são exemplos de “produtos metálicos”: aquecedores e caldeiras industriais; geradores,
condensadores, superaquecedores e coletores de vapor; tubulações e partes auxiliares
dos geradores de vapor; tanques e reservatórios, dentre outros;
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

b)o termo “computador” abrange desde microcomputadores até computadores centrais
(mainframe), incluindo-se aí os chamados super computadores;
c)entende-se por “veículo automotor rodoviário” todo veículo que circule por seus
próprios meios, o que normalmente é feito por motor de propulsão, e que sirva, em
regra, para o transporte viário de pessoas e coisas ou para tração viária de veículos
utilizados para o transporte de pessoas e coisas; a expressão compreende ainda os
veículos conectados a uma linha elétrica, porém que não circulam sobre trilhos.
Os critérios orientam no sentido de que não sejam classificados como obras de
construção civil os serviços de montagem, reparo, manutenção etc efetuados em
equipamentos, máquinas, utensílios. De uma maneira geral, observa-se tratarem-se de
serviços que não são realizados em bens imóveis, mas em bens móveis diversos.
Esses pressuposto, como está claro, não convergem com os critérios adotados em
primeira instância para classificação da atividade contratada pela Recorrente.
Noutro vértice, a leitura do objeto dos contratos sugere que, pelo menos em alguns
casos, a atividade contratada deve, mesmo, ser classificada no Capítulo 20 e não no
Capítulo 1.
No resultado da diligência (e-fls 959/972), que levou em consideração a
interpretação acima encartada, oportunidade em que foram analisados os contratos trazidos aos
autos, concluiu-se que parte deles devem ser classificados como contrato de obra de construção
civil, razão pela qual exonerou-se parte dos valores exigidos das contribuições ao PIS e
COFINS.
Analisemos os contratos mantidos no regime não-cumulativo:

Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

Pois bem. Em relação aos contratos 0001-EG/2011/0057; 8500.0000166.12.2,
entendo que o mesmo critério adotado no processo no 12898.000039/2010-39, deve ser adotado
uma vez tratar dos mesmso contrato, cuja descrição do objeto é idêntica, assim deve ser
classificado para o código 1.0103.40.00.
Os demais contratos dizem respeito à manutenção de maquinários, o que não se
confundem com serviços de construção civil e foram devidamente encontrados pela fiscalização.
Considerando o exposto, alterasse somente o código dos contratos 0001-
EG/2011/0057; e 8500.0000166.12.2.
IV – Contratos realizados com consórcio – Ilegitimidade
Para a recorrente, a responsabilidade tributária em relação aos contratos PRO.
00.5858, 0800.0038527.07.2, 0802.0071143.11.2, 864111001100, 864311001100 seria do
consórcio e não das empresas consorciadas, citando em seu favor os seguintes dispositivos:
MP 510/2010:
“Art. 1o Os consórcios cumprirão as respectivas obrigações tributárias sempre que
realizarem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas
jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
§ 1o As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações
tributárias decorrentes dos negócios jurídicos de que trata o caput, não se aplicando,
para efeitos tributários, o disposto no § 1o do art. 278 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.”
LEI 12.402/2011:
Art. 1o As empresas integrantes de consórcio constituído nos termos do disposto nos
arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, respondem pelos tributos
devidos, em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de sua
participação no empreendimento, observado o disposto nos §§ 1o a 4o.
§ 1o O consórcio que realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas jurídicas e
físicas, com ou sem vínculo empregatício, poderá efetuar a retenção de tributos e o
cumprimento das respectivas obrigações acessórias, ficando as empresas consorciadas
solidariamente responsáveis.
§ 2o Se a retenção de tributos ou o cumprimento das obrigações acessórias relativos ao
consórcio forem realizados por sua empresa líder, aplica-se, também, a solidariedade
de que trata o § 1o.
(...)
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se somente aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
IN RBF 1.199/2011:
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

“Art. 6o Nos pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção
na fonte dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na
forma da legislação em vigor, a retenção, o recolhimento e o cumprimento das
respectivas obrigações acessórias, devem ser efetuados em nome de cada pessoa
jurídica consorciada, proporcionalmente à sua participação no empreendimento.
§ 1o Na hipótese de o consórcio realizar a contratação, em nome próprio, de pessoas
jurídicas ou físicas, com ou sem vínculo empregatício, a responsabilidade pela retenção
dos tributos correspondentes e o cumprimento das respectivas obrigações acessórias,
caberá:
I - às consorciadas, mediante a utilização do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) próprio de cada pessoa jurídica, se o consórcio apenas efetuar as contratações,
ficando a responsabilidade pelos pagamentos à conta das consorciadas beneficiárias
das contratações; ou
II - ao consórcio, mediante a utilização do CNPJ próprio do consórcio, se este também
efetuar os pagamentos relativos às contratações.
§ 2o Na hipótese do § 2o do art. 2o, se a empresa líder assumir, no contrato de que trata
o art. 279 da Lei no 6.404, de 1976, a responsabilidade pela contratação e pagamento,
em nome do consórcio, de pessoas jurídicas ou físicas, com ou sem vínculo
empregatício, a retenção de tributos e o cumprimento das respectivas obrigações
acessórias deverão ser efetuados pela empresa líder, mediante seu CNPJ próprio.
§ 3o No caso do § 2o, as obrigações acessórias relativas à retenção dos tributos deverão
ser prestadas em conjunto com as obrigações acessórias da empresa líder.
§ 4o Nas situações previstas no inciso II do § 1o e no § 2o, aplicar-se-ão as normas de
retenção a que está sujeita a empresa líder.
§ 5o As situações previstas nos incisos I e II do § 1o, não poderão ser aplicadas
concomitantemente entre si, nem com a situação prevista no § 2o, devendo a opção
escolhida prevalecer para todo o ano-calendário.
§ 6o A opção de que trata o § 5o será manifestada de forma irretratável mediante o
primeiro recolhimento referente a tributos retidos realizado no ano-calendário.
(...)
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação produzindo
efeitos em relação ao art. 2o, aos §§ 1o a 6o do art. 6o e ao art. 10, a partir de 29 de
outubro de 2010.
Art. 12. Ficam revogadas a Instrução Normativa RFB no 834, de 26 de março de 2008,
a Instrução Normativa RFB no 917, de 9 de fevereiro de 2009, e a Instrução Normativa
RFB no 1.057, de 23 de julho de 2010.”
Pois bem. Constata-se que referidos dispositivos são posteriores a data em que
contrato foi assinado (11/11/2005), sendo inaplicáveis a fatos já consumados.
Ainda que se admita sua aplicação retroativa, tais dispositivos condicionam a
responsabilidade do consórcio a realização em nome próprio, de todo o negócio, o que não restou
comprovado, posto que as notas fiscais de serviço e os demais negócios foram feitos em nome da
recorrente.
Desta feita, caberia à recorrente demonstrar efetivamente que o consórcio realizou
as operações em nome próprio, contudo, o próprio contrato contradiz as alegações da recorrente,
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

constando somente os CNPJs das consorciadas, demonstrando que o amparo negocial se daria,
como de fato ocorreu, em nome delas.
Destarte, afasta-se a tese de ilegitimidade de parte suscitada pela recorrente.
V – Da glosa de créditos
Em primeiro lugar é necessário destacar que os contratos citados pela recorrente
como subsidio para demonstrar a efetiva prestação de serviços de conservação e manutenção
foram reenquadrados para o regime cumulativo, dado a caracterização de seu objeto como de
construção civil, não gerando, desta forma, crédito da não cumulatividade e, por tal razão, não se
presta a comprovar as alegações da recorrente.
No que tange aos eventuais créditos apurados no regime de não-cumulatividade
na aquisição de insumos, em que pese entender ter a recorrente tratado de forma genérica da
possibilidade de seu creditamento, fato é que a diligência determinada pela resolução no 3302-
000.965, apurou créditos que foram identificados nas planilhas juntadas aos autos em folhas não
pagináveis, anexadas com o resultado da diligência, motivo pelo qual devem ser exonerados do
auto de infração.
Quanto aos itens glosados pela fiscalização, vide o relatório de diligência
mencionado acima, constata-se que a recorrente não demonstrou especificamente a utilidade de
cada item em sua atividade, preferindo remeter sui direito a citação de diversas decisões, no
entretanto, sem fazer correlação entre elas. (planilha não paginável – juntada e-fls. 922)
Em, resumo, a recorrente não trouxe alegações específicas e documentos capazes
de comprovar seu direito, razão pela qual mantém as glosas, nos exatos termos do resultado da
diligência.
VI - Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício. Quanto ao
recurso voluntário, voto em rejeitar a preliminar arguida. No mérito, voto por dar provimento
parcial ao recurso, para exonerar os valores indicados relacionados aos contratos 0001-
EG/2011/0057; e 8500.0000166.12.2.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.310 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722299/2017-11

Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital